Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742170-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA, MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA 03886396100 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA, indeferido o pedido de expedição de ofício para corretoras de moedas digitais. Esta a decisão agravada: “Requer a parte credora a expedição de ofício para corretoras de moedas digitais (exchanges) visando penhora de criptoativos eventualmente de titularidade da parte devedora. Deveras, compete ao Juiz dirigir o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” No entanto, o pedido formulado é genérico, sem qualquer demonstração de que a parte executada, de fato, possui criptoativos nas citadas corretoras. Ao contrário, as diligências já empreendidas nestes autos evidenciam que o devedor é pessoa de parcos recursos, sem bens ou investimentos relevantes. Com efeito, a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a várias entidades é prática comum em centenas de outros feitos e não atende aos objetivos do procedimento de execução. Primeiro, em raros casos obtém-se a efetividade desejada, posto que quem deve costumeiramente em regra não registra bens em seu nome, e, segundo, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento do escasso aparato da Justiça para a juntada de várias respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Destaque-se que este Juízo coopera com os credores nos feitos em trâmite nesta serventia autorizando e promovendo a pesquisa aos vários sistemas conveniados, devendo a parte credora cooperar e cumprir também seu dever para satisfação de seu crédito. Nesse sentido, confira-se recente julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRIPTOMOEDAS. ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. O pedido de envio de ofício para corretoras (exchanges), visando à penhora de criptomoedas, sem que o exequente aponte, nos autos, indícios de que o executado, de fato, é titular de criptoativos, com indicação de quem é o responsável pela custódia desses bens, revela-se genérico, tornando inviável o deferimento da medida requerida por ausência de razoabilidade. 3. A informação acerca da inexistência de criptomoedas em nome dos executados, obtida por declaração de imposto de renda, via INFOJUD, corrobora a desnecessidade da medida requerida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão no 1438014, 07132043520228070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 28/7/2022) Assim, INDEFIRO o requerimento. Ausentes outros requerimentos, voltem os autos conclusos para nova contagem do prazo de prescrição intercorrente.” - ID 213121682, autos de origem; grifei. LS&amp;M ASSESSORIA LTDA sustenta que: “[...] a última consulta SISBAJUD chamou a atenção pela quantidade de relacionamentos da devedora com as instituições financeiras. Algumas delas, operando como conta bancária, investimento, pagamento e como corretora de criptoativos “exchanges”. O que mais chama a atenção, é que dessas instituições uma em específico, o MERCADO BITCOIN, não opera como meio de pagamento, mas oferece EXCLUSIVAMENTE serviços de investimentos, tendo como foco principal negociação e custódia de criptoativos. O que por si só justifica o deferimento da medida. Alie-se a isso, o fato da consulta SISBAJUD não alcançar os ativos cripto, ainda que custodiados em corretoras desse tipo de patrimônio. Diferentemente do que entendeu a decisão guerreada, o pedido não é de constrição dos ativos da devedora, mas sim, para localização dos investimentos em moeda digital não alcançadas pelo SISBAJUD, convertendo-os na moeda nacional (R$) e disponibilizando em juízo. [...] Em todo caso, não se trata de pedido genérico, pois o pedido é direto e indica quais as instituições operam com criptoativos e que a devedora mantém relacionamento. [...]” - ID 64729374, pp. 4/5. E pede: “À luz do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a expedição dos ofícios, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento.” - ID 64729374, p. 6. Preparo recolhido (ID 64753991). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora. Na hipótese, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD (25/7/2024 – ID 204341145), ERIDF (14/2/2022 – ID 115531392), INFOJUD (14/2/2022 – ID 115531391) e RENAJUD (14/2/2022 – ID 115531393) E como se viu, requer a agravante o envio de ofícios às instituições listadas (“Exchange”: plataforma que oferece serviços de compra, venda e troca de criptomoedas), visando à localização dos investimentos em moeda digital não alcançadas pelo SISBAJUD. Por fim, pede a conversão dos ativos em moeda nacional e sua disponibilização ao juízo. O envio de ofício para corretoras de criptoativos foi formulado de forma genérica e sem qualquer indicação de relação da agravada com referidas instituições. Ademais, não há que se falar em “conversão dos ativos em moeda nacional” pelo Poder Judiciário. Registre-se que referidos ativos carecem de regulamentação pelo Banco Central. Por oportuno: “Ativos virtuais (chamados popularmente de moedas virtuais, criptomoedas ou moedas criptográficas) não são emitidos nem garantidos pelo Banco Central (BC). Não têm as características de uma moeda, ou seja, de meio de troca, de reserva de valor e de unidade de conta, mas, sim, as características de ativo. Por isso a moeda virtual é chamada de ativo virtual. Seu valor decorre exclusivamente da confiança entre quem adquire e quem emite, e o risco pelas transações com moedas virtuais é exclusivo dessas pessoas. Não são ativos virtuais: I - moeda nacional e moedas estrangeiras; II - moeda eletrônica, conforme Lei no 12.865, de 2013; III - instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefício proveniente desses produtos ou serviços, a exemplo de pontos e recompensas de programas de fidelidade; e IV - representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, a exemplo de valores mobiliários e de ativos financeiros.”[1] O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRIPTOMOEDA. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO. BENS. DEVEDOR. INCUMBÊNCIA. CREDOR. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens do devedor em substituição à parte credora. 2. O Brasil não possui regulamentação específica no que se refere às moedas virtuais, especialmente quanto às informações de quem é o seu titular, pois as movimentações são realizadas com o uso de criptografia. O anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora. 3. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1925144, 07195555320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS, CORRETORAS E RECEITA FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO E PENHORA DE CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. Logo, sem que haja indicativos de relacionamento entre os executados e as instituições arroladas pelo exequente, a expedição de ofícios às entidades financeiras e à administração tributária federal revela-se desprovida de qualquer efetividade para a satisfação do crédito. 2. É fato notório que as operações com criptomoedas costumeiramente ocorrem também por intermédio de plataformas que não garantem lastro financeiro ou não estão abrangidas pela regulamentação do Banco Central do Brasil e da Receita Federal, especialmente aquelas hospedadas em páginas, aplicativos e outros softwares mantidos por provedores localizados no estrangeiro, de modo que é impossível ou extremamente onerosa a tentativa de bloqueio desses ativos que não se encontram em bases de dados disponíveis ao Poder Judiciário. Precedente. 3. O exequente não apresentou elementos de prova nem indícios mínimos com plausibilidade fática de que os executados efetivamente possuam criptoativos em corretoras ou em qualquer outra plataforma de custódia e negociação de ativos financeiros digitais mantida no Brasil ou no exterior. Assim, a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios, está em sintonia com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso concreto. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1903655, 07233835720248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Execução de títulos extrajudiciais. Expedição de ofício às corretoras de moedas virtuais para eventual penhora. Pedido genérico inadmissível. Ausência de indícios mínimos de que os executados são titulares de moedas virtuais. (Acórdão 1858322, 07332328720238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão: inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que bem definido na decisão agravada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. [1] https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/moedas-virtuais-criptomoedas-ou-criptograficas. Acesso em 08/10/2024. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora